Tribunal: STF
Processo: RE 116472
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM DUPLO FUNDAMENTO, CONSTITUCIONAL E
LEGAL - INTERPOSIÇÃO SOB A EGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969 -
SUPERVENIENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - PROCEDIMENTO DEFINIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DISCIPLINA RITUAL DAS SITUAÇÕES DE
CARÁTER TRANSITORIO - DESDOBRAMENTO DO PRIMITIVO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
COM A SUPERVENIENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ATENTO A SITUAÇÕES DE CARÁTER TRANSITORIO, PROCUROU
ESTABELECER, ATRAVÉS DE QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS EM CASOS
CONCRETOS, UM PROCEDIMENTO QUE, PRESERVANDO INTEGRAS TANTO AS
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS COMO AQUELAS DE INDOLE LEGAL, ADAPTASSE
O RECURSO INTERPOSTO NA VIGENCIA DA CARTA DE 1969 A NOVA SISTEMATICA
CONSTITUCIONAL.
DAI, O DESDOBRAMENTO DO RECURSO EM ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, A
SEREM APRECIADOS, SUCESSIVAMENTE, O PRIMEIRO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, E O SEGUNDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESSE
DESDOBRAMENTO, POR EVIDENTE, NÃO VINCULA OS TRIBUNAIS REFERIDOS
AO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, E, MENOS AINDA, AO SEU PROVIMENTO. E
NEM SUPRIME A VERIFICAÇÃO DOS SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE,
A SER EFETIVADA EM FACE DO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE A
ÉPOCA EM QUE DEDUZIDO O RECURSO, OBSERVADO, AINDA, O DISPOSTO NO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.